Tribunal: TJBA
Processo: 0000383-47.2005.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000383-47.2005.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA FONTES TORRES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
em face da
sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos, alterando os índices de correção monetária e condenando o embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A parte embargada sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita, em razão da fixação de correção monetária pelo índice IPCA-E de ofício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão envolvem: (i) a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, em razão da fixação de índice de correção monetária sem pedido expresso; e (ii) a definição do responsável pelo ônus da sucumbência, diante do resultado dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos índices
de juros compensatórios, de mora e correção monetária,
não configura julgamento extra petita, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Todavia, quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que as matérias aventadas nos embargos à execução não foram acolhidas, havendo modificação nos cálculos, apenas quanto ao índice de correção monetária que foi alterado de ofício, razão pela qual o embargante deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência, não os embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelo parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem definidos pelo juízo de origem, conforme o art. 85, § 3º do CPC, após a liquidação do julgado.

Tese
s
de julgamento
:

"1. A fixação de correção monetária de ofício, quando não houver pedido expresso, não caracteriza julgamento extra petita, por tratar-se de matéria de ordem pública.
2. O ônus da sucumbência recai sobre a parte cujas teses não foram acolhidas, mesmo havendo alteração
dos cálculos de
ofício."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0000383-47.2005.8.05.0176
,
sendo
Apelante
Antonio Carlos de Menezes e outros

e
Apelado
Município de Muniz Ferreira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar

parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça